Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716490-92.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VB AUTO FINANCIAMETOS EIRELI, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., MARCELINO ALVES DE CARVALHO APELADO: MARCELINO ALVES DE CARVALHO, VB AUTO FINANCIAMETOS EIRELI, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões pelo apelado Marcelino Alves de Carvalho (ID 40445899, p. 3). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator